Tribunal: STF
Processo: ARE 677508
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Colégio recursal. Remissão aos fundamentos da sentença. Afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Inexistência. RE-RG 635.729. 3. Violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Necessidade de prévia análise e interpretação de legislação infraconstitucional. Lei n. 9.099/95. Ofensa reflexa ou indireta. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.